Tribunal: TJSP
Processo: 3006200-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CBPM. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. Irresignação contra decisão que determinou a inclusão da Fazenda do Estado de São Paulo no polo passivo da demanda, a fim de que arque com as obrigações inadimplidas pela CBPM. Descabimento. Frustradas as tentativas de recebimento e verificado o esgotamento dos recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CBPM. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. Irresignação contra decisão que determinou a inclusão da Fazenda do Estado de São Paulo no polo passivo da demanda, a fim de que arque com as obrigações inadimplidas pela CBPM. Descabimento. Frustradas as tentativas de recebimento e verificado o esgotamento dos recursos da autarquia, possível a responsabilização subsidiária da Fazenda do Estado de São Paulo para cumprimento da obrigação. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.